Tribunal: STJ
Processo: 2859646-08.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041004 - MG
(2025/0333114-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: W L C
EMBARGANTE
: V DA S
ADVOGADOS
: ELISABETE DA SILVA - MG054461
WILSON GLORIA DINIZ - MG089917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE DOIS DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. No caso em exame, é extemporânea a oposição de aclaratórios cujo
termo final ocorreu no dia
e a petição eletrônica dos
13/3/2026
embargos foi protocolada somente em 16/3/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e61d9fbd-bdf2-430e-a6bb-d6a9d584b4cd

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e61d9fbd-bdf2-430e-a6bb-d6a9d584b4cd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041004 - MG
(2025/0333114-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: W L C
EMBARGANTE
: V DA S
ADVOGADOS
: ELISABETE DA SILVA - MG054461
WILSON GLORIA DINIZ - MG089917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE DOIS DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. No caso em exame, é extemporânea a oposição de aclaratórios cujo
termo final ocorreu no dia
e a petição eletrônica dos
13/3/2026
embargos foi protocolada somente em 16/3/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõem embargos de declaração contra o acórdão de
W. L. C. e V. DA S.
fls. 2.307-2.314.
Os embargantes buscam a concessão dos efeitos modificativos nos
aclaratórios, a fim de que o acórdão que julgou o agravo regimental, ora
impugnado, seja provido.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 427d250f-c017-4d85-8849-d56acf6cd7c8

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração são
, porque opostos depois
intempestivos
do prazo legal de 2 dias, lapso previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
No caso, a publicação da decisão embargada ocorreu em 10/3/2026
(terça-feira) e, no Diário Eletrônico Nacional, no dia
(fl. 2.316).
11/3/2026
O termo inicial para a oposição dos aclaratórios foi o dia
e
12/3/2026
finalizou em
. Contudo, a petição eletrônica foi protocolizada pela defesa
13/3/2026
somente em
(fl. 2.328).
16/3/2026
Não há, portanto, como conhecer dos embargos de declaração.
Confiram-se, nessa perspectiva:
[...] 1. Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal,
art. 619
"poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois
dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão". Ademais, o
aludido prazo é de 2 (dois) dias contínuos, nos termos do art. 798
do CPP.
[...]
3. Embargos de declaração não conhecidos (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a
AREsp n. 1.764.752/RJ
Joel Ilan Paciornik
T., DJe
.
23/3/2021)

[...] 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o decurso do prazo de 2 dias previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal [...]
4. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.594.740/RJ
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
.
Palheiro
8/10/2020)

À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 427d250f-c017-4d85-8849-d56acf6cd7c8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0333114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.041.004 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024132859646 10024132859646007 24132859646 28596460820138130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W L C
AGRAVANTE
: V DA S
ADVOGADOS
: ELISABETE DA SILVA - MG054461
WILSON GLORIA DINIZ - MG089917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W L C
EMBARGANTE
: V DA S
ADVOGADOS
: ELISABETE DA SILVA - MG054461
WILSON GLORIA DINIZ - MG089917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054490899449080;0@
2025/0333114-0 - AREsp 3041004 Petição : 2026/0023639-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:36
Código de Controle do Documento: 343F04D9-0AA8-434C-ABCF-163A1F184ECB